Tribunal: CARF
Processo: 18239.001352/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001352/2010-34
ACÓRDÃO
2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA EMBIRUÇU CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O acórdão exarado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de higidez e certeza. Corretamente seguido o
Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63. Moléstia grave não prevista como isentiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 177 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 156 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica .
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Inicialmente, registro que este Acórdão revisa o de no 13-29791, de 18/06/2010,
conforme determinou o Acórdão no 2002-001.126 , emitido em sede de Recurso
Voluntário pela Segunda Seção de Julgamento, 2a Turma Extraordinária, em
22/05/2019, do CARF, o qual afastou a intempestividade e declarou a nulidade do
acórdão para que fosse proferida nova decisão.
O processo foi encaminhado para novo julgamento em 18/10/2019, tendo a
contribuinte tomado ciência conforme fl.150.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste/2008 da
interessada, tendo sido apontada a seguinte infração:
1. omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas:
* CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no
valor de R$ 106.194,80;
O enquadramento legal encontra-se às fls. 15 e 17.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu representante legal, (fls.19 a
24), solicitou prioridade na tramitação do processo e ingressou com a impugnação
de fls.01/11, argumentando que:
1.foi pessoalmente intimada do lançamento ora impugnado em 26 de
março de 2010, conforme documento acostado à fl.26 que se refere à
solicitação da cópia das Notificações de Lançamento referentes aos anos-
calendário 2006,2007 e 2008;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
3
2.computando-se 30( trinta ) dias a partir da data supracitada, verifica-se a
plena tempestividade da impugnação ora apresentada;
3.o lançamento ora impugnado deve ser declarado nulo de pleno direito,
pois não lhe foi concedido o direito de defesa;
4.em janeiro de 2006 foi considerada portadora de grave doença
cardiovascular;
5.por se tratar de patologia especificada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei
7.713, de 22/12/1988, com redação dada Lei 11.052/2004, faz jus à isenção
do imposto de renda sobre os proventos recebidos a título de
aposentadoria;
6.em junho de 2009 requereu a sua fonte pagadora fosse reconhecida a
isenção acima citada;
7. fundamentou seu requerimento em laudo pericial médico elaborado por
2 médicos cardiologistas , médicos estes do Hospital Universitário Pedro
Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
8. em julho de 2009, a PREVI declara, para fins de comprovação junto à
Receita Federal do Brasil, que a impugnante encontra-se isenta do
pagamento do imposto incidente sobre sua renda;
9. em conseqüência, requereu a restituição do imposto de renda retido na
fonte pela PREVI, por meio do Sistema PER-DCOMP;
10. de agosto de 2009 a janeiro de 2010, tentou apresentar à Receita
Federal do Brasil a documentação comprobatória de sua patologia grave,
de modo a demonstrar sua condição de isenta do pagamento do imposto
de renda pessoa física;
11.em janeiro 2010, ficou sabendo que foi intimada pela Malha Fiscal a
apresentar documentos, mas que os avisos de recebimento retornaram à
RFB com a informação de endereço inexistente;
12. ficou surpresa com o retorno das intimações, pois reside no mesmo
local há mais de cinqüenta anos;
13. acrescenta que, sem qualquer justificativa, seu endereço foi alterado na
base de dados da Receita Federal do Brasil, pois constava na RFB que o
número do edifício era 2.614, quando o correto sempre foi o 2.014;
14. por conta desse grosseiro erro, a impugnante não foi corretamente
intimada a apresentar a documentação comprobatória da isenção que tem
direito;
15. assim, entende que teve o seu direito de defesa cerceado por conta de
uma falha administrativa da RFB, razão pela qual solicita seja reconhecida a
nulidade de todos os atos que levaram ao lançamento e do próprio
lançamento;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
4
16.caso assim não seja entendido, informa que o lançamento não é
procedente porque, conforme documentação ora acostada, é portadora de
patologia enquadrada no rol de isenção do imposto de renda, tendo
observado rodos os procedimentos e formalidades legais para a obtenção
do referido benefício;
17.em seguida, argui que a omissão apontada no lançamento advém da
declaração retificadora apresentada pela impugnante em novembro de
2009 e que quitou rigorosamente em dia suas obrigações tributárias, ou
seja, os valores apontados no presente lançamento foram tempestiva e
corretamente pagos à época devida;
18. por fim, requer seja determinada a imediata correção do endereço da
impugnante nos sistemas da Receita Federal do Brasil, voltando a constar o
no do prédio em que reside como sendo o no 2.014.
Às fl.s 85 a 97 consta recurso voluntário apresentado pela contribuinte em
03/09/2010.
Às fls. 119 a 121 foi juntada petição na qual a interessada menciona decisão
favorável ao benefício de isenção desde o ano de 2007, acostada às fls. 126 a 134.
Às fls.135 a 143 consta Acórdão do CARF, já mencionado no inicio do relatório.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ANULAÇÃO DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. REALIZAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO.
Em face da decisão da 2a Seção de Julgamento / Turma Extraordinária
/2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante
o Acórdão n° 2002-001.126, que considerou a impugnação
apresentada tempestiva, determinando o retomo dos autos à DRJ
para que fosse proferida nova decisão, mediante a análise das razões
de mérito apresentadas pela contribuinte, procede-se a novo
julgamento.
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DE IRRF.
Há um caráter cumulativo no dispositivo legal de outorga de isenção,
o legislador estipulou como pré-requisito para a isenção o fato de o
contribuinte acometido por moléstia grave ser, também, aposentado,
reformado ou pensionista. Soma-se a essas exigências a necessidade
de que a doença grave seja comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial para que o benefício seja concedido, a
partir da data regulamentada.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2020 (e-fl. 173), o sujeito
passivo interpôs, em 09/10/2020 (e-fl. 177), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o recurso voluntário é tempestivo;
- o acórdão é nulo pois já havia entregue a declaração de ajuste ano calendário
2007 antes do reconhecimento de sua isenção por moléstia grave, momento em que recolheu o
tributo devido, ensejando então a entrega de declaração retificadora para restituição de tal
tributo indevidamente recolhido, mas acabou notificada por tal retificadora;
- o acórdão é nulo pois não realizou diligências para confirmar o recolhimento do
tributo já realizado e não simplesmente apontar a improcedência da impugnação; se a autoridade
entende por indevida a isenção, não deveria cobrar mas sim não restituir; e
- os rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos em fase impugnatória e a primeira instância não
considerou a verdade material do mesmo;
- o laudo oficial emitido aponta início do quadro em 2006 e a cegueira monocular é
admitida pelo CARF como moléstia isentiva (e-fl. 193); tal laudo foi acatado pelo CARF no processo
18239.001353/2010-89, exercício 2009 e mesma causa de pedir. Apresenta Laudo Médico (e-fl.
193)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor
de R$105.194,80.
Em preliminar, aponta a interessada a nulidade do acórdão, pelo mesmo não ter
determinado a realização de diligência e por não considerar valores a restituir que entende ter
direito.
Sem razão a contribuinte neste quesito. Nesse aspecto, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
6
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o
tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito, iniciando por destacar a súmula CARF no
63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde encontram-se os
argumentos de mérito denegatórios apostos pela DRJ, ora grifados:
...
A interessada faz menção, a um Acórdão proferido no processo
18239001253/2010-89 favorável a seu pleito.
Contudo, a decisão administrativa não se constitui em normas gerais, razão pela
qual seu julgado não se aplica a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
7
Assim, a mencionada decisão administrativa não vincula o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
...
À vista dos documentos trazidos aos autos, há que se verificar se no período em
análise a contribuinte se enquadrava nos requisitos do artigo 6o, inciso XIV da Lei
7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, a seguir transcrito:
...
Da exegese dos dispositivos, deduz-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave prevista em
lei; b) que os rendimentos auferidos pelo seu portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma; c) que a enfermidade - contraída antes ou
após a aposentadoria, reforma ou pensão -, esteja devidamente comprovada
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
...
De acordo com a Solução de Consulta /Cosit no11/2012:
"15.1A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante
laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do laudo não
necessita(m) de especialização na área considerada para a perícia, devendo
possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso
XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha
condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
15.2.O médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina,
integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, pode exercer as atividades perícias,
independentemente se investido ou não na função de perito, observadas a
legislação e as normas internas especificas de cada ente.
15.3.O laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de
Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID-10);
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
8
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portador da moléstia, nos
casos constatação da existência da doença em período anterior à emissão
do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial, ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional
de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial.
15.4.Serviço médico oficial é aquele que integra órgão público federal,
estadual ou municipal (pessoa jurídica de direito público interno, autarquias
e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público). Somente podem ser
aceitos para fins da isenção por moléstia grave laudos médicos expedidos
por instituições públicas, independentemente da vinculação destas ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Já os laudos médicos expedidos por
entidades privadas, não atendem à exigência legal e, portanto, não podem
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.”
Para comprovação da moléstia grave foi apresentado o Laudo Médico emitido
pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, fl.31:
...
Também foram anexados oficio Cassi(fl.34) e ofício PREVI que não se revestem da
qualidade de laudo médico oficial.
Desta forma, para comprovação da moléstia grave há que ser analisado o laudo
de fl.31. Tal documento descreve que a interessada seria portadora de cardiopatia
grave sem identificar textualmente quando seria a data de início da moléstia
grave.
De acordo com a legislação ,caso o laudo contenha os requisitos exigidos, deve se
considerar a data de sua emissão para comprovar a isenção.
Além disso, cabe mencionar que não constam dos autos as matrículas dos
responsáveis por sua elaboração e o texto remete que a paciente esta "sob meus
cuidados desde janeiro de 2006", sendo que foi assinado por dois médico em
2009.
Urge salientar que nenhum dos CID mencionados referem-se à moléstia grave
prevista na lei:
I50 Insuficiência cardíaca
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
9
I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou
isquêmico
F32 Episódios depressivos
K21 Doença de refluxo gastroesofágico
M15 Poliartrose
I44.1 Bloqueio atrioventricular de segundo grau
É de fundamental importância lembrar que as normas instituidoras de isenção
devem ser interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
(...)
II – outorga de isenção
(...)
...
Dessa forma, ante as normas tributárias transcritas, não há como atender ao
pleito da impugnante por falta de identificação de moléstia prevista em lei no ano
de 2007 e por não conter identificação da matrícula dos signatários no serviço
médico oficial e pelo fato de a atividade administrativa de lançamento ser
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (inteligência do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
...
Não há como aceitar o laudo referenciado (e-fl. 31) pela verdade material. A
isenção deve ser apreciada literalmente. Com razão a Primeira Instância em seus motivos
denegatórios.
E quanto ao laudo apresentado junto ao recurso (e-fls. 193), mesmo se aceito com
relativização de sua preclusão, expedido em 07/10/2010, a interessada é portadora das moléstias
classificadas na CID X, sob os códigos I 50.9 ( insuficiência cardíaca não especificada); I64 (acidente
vascular cerebral , não especificado como hemorrágico ou isquêmico); F32 (episódios
depressivos); K21 (doença de refluxo gastroesofágico); M15 (poliartrose) e I44.1 (bloqueio
atrioventricular de segundo grau). e nenhuma dessas moléstias encontram-se relacionadas entre
as moléstias citadas no seu artigo 6o, incisos XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004. A referência à sequela apresentada após acidente vascular cerebral adveio em
junho do ano de 2007 mas não está enumerada entre os códigos Cid X apostos no Laudo. Assim,
com razão a DRJ em seus argumentos e mantém-se o lançamento também em seu mérito.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001352/2010-34
10
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 208
DF CARF MF
Original